Tribunal: TJES
Processo: 5001345-98.2020.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001345-98.2020.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ
APELADO: TECLIT SERVICOS LTDA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Segunda Câmara Cível

Apelação Voluntária Desacompanhada de Remessa Necessária n° 5001345-98.2020.8.08.0006

Recorrente:
Município de Aracruz

Recorrido: Teclit Serviços LTDA

Relator: Desembargador
Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

MUNICÍPIO DE ARACRUZ
formalizou a interposição de
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA DESACOMPANHADA DE REMESSA NECESSÁRIA
(ID n° 2323059)

em face da
SENTENÇA
(ID n° 2323051), proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTUADUAL E MUNICIPAL, DE REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE ARACRUZ, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta em face de TECLIT SERVIÇOS LTDA,
cujo
decisum
jugou extinta a Execução, uma vez que “
conforme certidão de não conformidade confeccionada pela Serventia, a petição inicial, embora desprovida de maiores rigores formais, contém inúmeras irregularidades e inconsistências.”
Por conseguinte, deixou de fixar o ônus de sucumbência, eis que sequer o executado fora citado.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese que
“
da simples leitura do processo pode-se verificar que a única inconsistência apontada na certidão de fl. refere-se a uma divergência entre o valor da CDA e o valor da causa cadastrado no PJE. Ante o exposto, no presente caso, nos termos do art. 321 do CPC o juiz deve determinar que o Autor emende a inicial indicando com precisão o que deve ser corrigido, sob pena de indeferimento da petição inicial”.

Despicienda as Contrarrazões, em virtude da ausência de triangularização da relação processual originária.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente relator.
VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Apelação Voluntária Desacompanhada de Remessa Necessária n° 5001345-98.2020.8.08.0006

Recorrente:
Município de Aracruz

Recorrido: Teclit Serviços LTDA

Relator: Desembargador
Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

MUNICÍPIO DE ARACRUZ
formalizou a interposição de
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA DESACOMPANHADA DE REMESSA NECESSÁRIA
(ID n° 2323059)

em face da
SENTENÇA
(ID n° 2323051), proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTUADUAL E MUNICIPAL, DE REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE ARACRUZ, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta em face de TECLIT SERVIÇOS LTDA,
cujo
decisum
jugou extinta a Execução, uma vez que “
conforme certidão de não conformidade confeccionada pela Serventia, a petição inicial, embora desprovida de maiores rigores formais, contém inúmeras irregularidades e inconsistências.”
Por conseguinte, deixou de fixar o ônus de sucumbência, eis que sequer o executado fora citado.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese que
“
da simples leitura do processo pode-se verificar que a única inconsistência apontada na certidão de fl. refere-se a uma divergência entre o valor da CDA e o valor da causa cadastrado no PJE. Ante o exposto, no presente caso, nos termos do art. 321 do CPC o juiz deve determinar que o Autor emende a inicial indicando com precisão o que deve ser corrigido, sob pena de indeferimento da petição inicial”.

Ab initio
, convém registrar que, após a proposição da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
, a Secretaria do Juízo certificou (ID n° 2323050) que havia desconformidade de informação acerca do valor da causa da demanda executiva e aquela preenchida no sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJE).

Ato contínuo, o Juízo de piso, ao apreciar o teor da Certidão supracitada, proferiu
Sentença
(ID n° 2323051), extinguindo o processo sem resolução de mérito, afirmando haver inúmeras irregularidades na peça exordial.

Sucede, contudo, que a despeito da respeitável Sentença exarada pelo Juízo a quo, certo é que
a única desconformidade presente, conforme descrito na Certidão de ID n° 2323050, é entre o valor da causa cadastrado no sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJE) e aquele presente no título executivo, objeto da ação judicial.

Nesse diapasão, cumpre asseverar que a
mera discrepância entre o valor da causa contente na petição inicial e aquele informado no Sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJE), por si só, não se afigura suficiente para levar o feito executivo à extinção, notadamente considerando que tal providência poderia haver sido adotada
ex officio
pelo Magistrado de 1° Grau, consoante preconiza o artigo 292, §3°, do Código de Processo Civil
,
in verbis:

“Artigo 292
.”

“§ 3º
O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes”

Noutro giro, sobreleva acentuar que o Juízo de piso haveria de oportunizar prazo à parte litigante para que sanasse o vício discriminado, é o que determina o disposto do artigo 801,

caput
,

do Código de Processo Civil,

ipsis litteris:

“Art. 801
. Verificando que a petição inicial está i
ncompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.”

In casu,
constata-se que não fora disponibilizado o devido prazo para o Recorrente corrigir a falha apontada pela Certidão de ID n° 2323050.

Neste particular, impõe-se consignar que o Princípio do Contraditório, que se traduz em um dos pilares do Direito Processual Civil, restou positivado no atual Código de Processo Civil na sua mais ampla dimensão, modernamente, compreendida na necessidade de que seja assegurado às partes poder influir, de forma efetiva e decisiva, no convencimento do Julgador e, por conseguinte, no resultado da causa, daí se inferir que a prévia manifestação dos partícipes do processo deve ser garantida quanto a toda e qualquer matéria passível de exame na demanda, inclusive no que concerne às questões cognoscíveis de ofício, tanto assim que desta forma preveem o artigo 9º e o artigo 10, ambos do Diploma Processual vigente,
in verbis
:

“
Art. 9
Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.”

Art. 10
. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”

A propósito dessa matéria, tem-se por pertinente o preciso magistério de DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES,
in verbis
:

“Como a surpresa das partes deve ser evitada em homenagem ao princípio de contraditório, parece que
mesmo nas matérias e questões que deva conhecer de ofício o juiz deve intimar as partes para manifestação prévia antes de proferir sua decisão
, conforme inclusive consagrado na legislação francesa e portuguesa.

O entendimento resta consagrado no art. 10 do Novo CPC, e em outros dispositivos legais. Segundo o dispositivo mencionado, nenhum juiz, em qualquer órgão jurisdicional, poderá julgar com base em fundamento que não tenha sido objeto de discussão prévia entre as partes, ainda que as matérias devam ser conhecidas de ofício pelo juiz.”
[1]

Neste sentido, inclusive, tem se pronunciado a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
in litteris
:

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. JULGAMENTO SECUNDUM EVENTUM PROBATIONIS. APLICAÇÃO DO ART. 10 DO CPC/2015. PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. NULIDADE.

1.
Acórdão do TRF da 4ª Região extinguiu o processo sem julgamento do mérito por insuficiência de provas sem que o fundamento adotado tenha sido previamente debatido pelas partes ou objeto de contraditório preventivo.

2.

O art. 10 do CPC/2015 estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
.

3.

Trata-se de proibição da chamada decisão surpresa, também conhecida como decisão de terceira via, contra julgado que rompe com o modelo de processo cooperativo instituído pelo Código de 2015 para trazer questão aventada pelo juízo e não ventilada nem pelo autor nem pelo réu
.

4.

A partir do CPC/2015 mostra-se vedada decisão que inova o litígio e adota fundamento de fato ou de direito sem anterior oportunização de contraditório prévio, mesmo nas matérias de ordem pública que dispensam provocação das partes. Somente argumentos e fundamentos submetidos à manifestação precedente das partes podem ser aplicados pelo julgador, devendo este intimar os interessados para que se pronunciem previamente sobre questão não debatida que pode eventualmente ser objeto de deliberação judicial
.

5.

O novo sistema processual impôs aos julgadores e partes um procedimento permanentemente interacional, dialético e dialógico, em que a colaboração dos sujeitos processuais na formação da decisão jurisdicional é a pedra de toque do novo CPC
.

6.

A proibição de decisão surpresa, com obediência ao princípio do contraditório, assegura às partes o direito de serem ouvidas de maneira antecipada sobre todas as questões relevantes do processo, ainda que passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado. O contraditório se manifesta pela bilateralidade do binômio ciência/influência. Um sem o outro esvazia o princípio. A inovação do art. 10 do CPC/2015 está em tornar objetivamente obrigatória a intimação das partes para que se manifestem previamente à decisão judicial. E a consequência da inobservância do dispositivo é a nulidade da decisão surpresa, ou decisão de terceira via, na medida em que fere a característica fundamental do novo modelo de processualística pautado na colaboração entre as partes e no diálogo com o julgador
.”

“
7.

O processo judicial contemporâneo não se faz com protagonismos e protagonistas, mas com equilíbrio na atuação das partes e do juiz de forma a que o feito seja conduzido cooperativamente pelos sujeitos processuais principais. A cooperação processual, cujo dever de consulta é uma das suas manifestações, é traço característico do CPC/2015. Encontra-se refletida no art. 10, bem como em diversos outros dispositivos espraiados pelo Código
.

8.

Em atenção à moderna concepção de cooperação processual, as partes têm o direito à legítima confiança de que o resultado do processo será alcançado mediante fundamento previamente conhecido e debatido por elas. Haverá afronta à colaboração e ao necessário diálogo no processo, com violação ao dever judicial de consulta e contraditório, se omitida às partes a possibilidade de se pronunciarem anteriormente "sobre tudo que pode servir de ponto de apoio para a decisão da causa, inclusive quanto àquelas questões que o juiz pode apreciar de ofício" (MARIONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 209)
.

9.

Não se ignora que a aplicação desse novo paradigma decisório enfrenta resistências e causa desconforto nos operadores acostumados à sistemática anterior. Nenhuma dúvida, todavia, quanto à responsabilidade dos tribunais em assegurar-lhe efetividade não só como mecanismo de aperfeiçoamento da jurisdição, como de democratização do processo e de legitimação decisória
.

10.

Cabe ao magistrado ser sensível às circunstâncias do caso concreto e, prevendo a possibilidade de utilização de fundamento não debatido, permitir a manifestação das partes antes da decisão judicial, sob pena de violação ao art. 10 do CPC/2015 e a todo o plexo estruturante do sistema processual cooperativo. Tal necessidade de abrir oitiva das partes previamente à prolação da decisão judicial, mesmo quando passível de atuação de ofício, não é nova no direito processual brasileiro. Colhem-se exemplos no art. 40, §4º, da LEF, e nos Embargos de Declaração com efeitos infringentes
.

11.

Nada há de heterodoxo ou atípico no contraditório dinâmico e preventivo exigido pelo CPC/2015. Na eventual hipótese de adoção de fundamento ignorado e imprevisível, a decisão judicial não pode se dar com preterição da ciência prévia das partes. A negativa de efetividade ao art. 10 c/c art. 933 do CPC/2015 implica error in procedendo e nulidade do julgado, devendo a intimação antecedente ser procedida na instância de origem para permitir a participação dos titulares do direito discutido em juízo na formação do convencimento do julgador e, principalmente, assegurar a necessária correlação ou congruência entre o âmbito do diálogo desenvolvido pelos sujeitos processuais e o conteúdo da decisão prolatada
.

(...)

(
STJ
- REsp 1676027/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, REPDJe 19/12/2017, DJe 11/10/2017)

Por consectário, em virtude do princípio do contraditório, da ampla defesa e dos dispositivos legais dos artigos 9, 10 e 801, todos do Código de Processo Civil, ressoa imperiosa a anulação da Sentença de piso para ser oportunizado ao Recorrente emendar a peça exordial.

Isto posto,
nos termos da fundamentação retro aduzida
, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA e CONFIRO-LHE PROVIMENTO, no sentido de anular a Sentença de piso
, determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem para que seja oportunizado ao Recorrente sanar o vício alusivo ao valor da causa
.

É como voto.

[1]
NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil – Lei 13.105/2015. São Paulo: Editora Método, 2015, pp. 02.

EMENTA

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA DESACOMPANHADA DE REMESSA NECESSÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DA CAUSA EM DESCONFORMIDADE COM O APONTADO NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO PARA A PARTE EMENDAR A INICIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I.
Na espécie,
a despeito da respeitável Sentença exarada pelo Juízo a quo, certo é que
a única desconformidade presente, conforme descrito na Certidão de ID n° 2323050, é entre o valor da causa cadastrado no sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJE) e aquele presente no título executivo, objeto da ação judicial, cumprindo asseverar que
a

mera discrepância entre o valor da causa contente na petição inicial e aquele informado no Sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJE), por si só, não se afigura suficiente para levar o feito executivo à extinção, notadamente considerando que tal providência poderia haver sido adotada
ex officio
pelo Magistrado de 1° Grau, consoante preconiza o artigo 292, §3°, do Código de Processo Civil.

II.
O disposto do artigo 801,
caput,
do Código de Processo Civil, determina a necessidade de concessão de prazo de 15 (quinze) dias para o exequente corrigir e completar a petição inicial da demanda executiva.

III.
O Princípio do Contraditório, que se traduz em um dos pilares do Direito Processual Civil, restou positivado no atual Código de Processo Civil na sua mais ampla dimensão, modernamente, compreendida na necessidade de que seja assegurado às partes poder influir, de forma efetiva e decisiva, no convencimento do Julgador e, por conseguinte, no resultado da causa, daí se inferir que a prévia manifestação dos partícipes do processo deve ser garantida quanto a toda e qualquer matéria passível de exame na demanda, inclusive no que concerne às questões cognoscíveis de ofício, tanto assim que desta forma preveem o artigo 9º e o artigo 10, ambos do Diploma Processual vigente.

IV.
O artigo 292, § 3°, do Código de Processo Civil preconiza que “
O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes”

V.
In casu,
constata-se que não fora disponibilizado o devido prazo para o Recorrente corrigir a falha apontada pela Certidão de ID n° 2323050, restando evidente a violação ao princípio do contraditório e aos dispositivos legais dos artigos 9, 10, 292, §3°, e 801, todos do Código de Processo Civil.

VI.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer da Apelação Voluntária e conferir-lhe provimento para anular a Sentença de piso, determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem para que seja oportunizado ao Recorrente sanar vício alusivo ao valor da causa, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.